Tribunal: TJMT
Processo: 1008054-23.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por GENESSI TEREZINHA CARARO DOS SANTOS, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Usucapião Extraordinário c/c Manutenção de Posse de n. 1000759-12.2020.811.0018, manejada por CLEITON NOGUEIRA, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que a requerida, ora agravante, se abstenha de praticar qualquer ato que moleste a posse do autor, ora agravado, no imóvel objeto da lide, sob pena de multa pecuniária.
Para tanto, a agravante alega que a posse exercida pelo agravado no imóvel em comento é precária, pois sempre ocorreu mediante permissão do proprietário do bem, seu esposo Walmor Gonçalves dos Santos, falecido em 06/01/2019.
Aduz que a posse é decorrente de uma relação de parceria entre a Sra. Matilde Ventura Nogueira, funcionária do seu falecido marido e avó do agravado e que, em razão dessas circunstâncias, a posse exercida é incapaz de gerar o direito à aquisição da propriedade pela via de usucapião, pois não revela o exercício da posse com animus domini.
Afirma, ainda, que a liminar foi deferida sem a realização da audiência de justificação, sendo este mais um motivo para a reforma da decisão de base.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Apesar do esforço da agravante, por ora, não há nada que convença da liminar pleiteada.
Isso porque, apesar da aparente incompatibilidade entre a ação de usucapião com a ação de manutenção de posse, em razão da natureza jurídica e rito processual distintos, a princípio, o autor, ora agravado, comprovou as alegações de que deve ser mantido na posse do imóvel, acostando aos autos documentação que atesta que ele explora atividade comercial no imóvel objeto da lide desde o ano de 2007.
Ademais, a própria agravante confirma a posse do agravado sob o imóvel, decorrente de suposto contrato de parceria entre o seu falecido esposo e a avó do requerido, posse esta que teria se estendido à mãe do agravado e, após o falecimento desta, ao requerente.
Assim, ao menos nesse instante, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intime-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.